Tribunal: TJSP
Processo: 2058172-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos – Insurgência contra decisão que fixou alimentos provisórios em 1(um) salário mínimo - Alegação de que o genitor não possui condições de arcar com o valor fixado, pois, em razão da pandemia, teve seus rendimentos diminuídos – Ausência de provas da redução da capacidade financeira do genitor – Genitor que trabalha como taxista e, ao que consta, nos períodos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos – Insurgência contra decisão que fixou alimentos provisórios em 1(um) salário mínimo - Alegação de que o genitor não possui condições de arcar com o valor fixado, pois, em razão da pandemia, teve seus rendimentos diminuídos – Ausência de provas da redução da capacidade financeira do genitor – Genitor que trabalha como taxista e, ao que consta, nos períodos de folga, aluga seu alvará e seu veículo a terceiros - Necessidades do menor presumidas – Ausência de provas da incapacidade do alimentante - Valor razoável dos alimentos fixados provisoriamente – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058172-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ LUÍS
DE NEGREIROS, são agravados ANDRÉ LUIS REDONDO DE NEGREIROS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ALESSANDRA
REDONDO
RUIZ
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058172-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9427
2
Agravo de Instrumento no 2058172-03.2020.8.26.0000
Agravante: ANDRÉ LUÍS DE NEGREIROS
Agravados: ANDRÉ LUIS REDONDO DE NEGREIROS e Alessandra Redondo Ruiz
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Tarcisa de Melo Silva Fernandes
Voto no 9427
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos – Insurgência
contra decisão que fixou alimentos provisórios em 1(um) salário
mínimo - Alegação de que o genitor não possui condições de arcar
com o valor fixado, pois, em razão da pandemia, teve seus
rendimentos diminuídos – Ausência de provas da redução da
capacidade financeira do genitor – Genitor que trabalha como
taxista e, ao que consta, nos períodos de folga, aluga seu alvará e
seu veículo a terceiros - Necessidades do menor presumidas –
Ausência de provas da incapacidade do alimentante - Valor
razoável dos alimentos fixados provisoriamente – Decisão mantida
- Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de fls. 28/29, que deferiu tutela antecipada para fixação de
alimentos provisórios em 1(um) salário mínimo.
O réu agrava, alegando que a fixação foi realizada em valor
excessivo, não tendo sido considerada a renda do agravante como
taxista, afetada, inclusive, pela pandemia, nem que, anteriormente,
pagava, voluntariamente, R$ 550,00 ao mês.
Pede o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 66/67), foram apresentadas
contrarrazões ao recurso (fls. 70/76).
A d. Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo
provimento do recurso (fls. 85/87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058172-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9427
3
Pretende o agravante a redução dos alimentos provisórios
fixados ao filho menor para R$ 600,00.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Em sede de cognição sumária, não é possível aferir, com
segurança, a situação retratada na petição inicial ou nas razões recursais.
Como é sabido, o pensionamento provisório deve atentar, de
um lado, para o provimento das necessidades imediatas e a manutenção
de quem o pede e, de outro, à demonstração, ainda que perfunctória, da
possibilidade de o alimentante arcar com o pagamento.
No caso, os alimentos são devidos ao menor, com
necessidades presumidas e crescentes.
De outro lado, não há prova da real situação financeira do
agravante.
Tem-se que o agravante efetuava pagamentos superiores aos
realizados nos últimos meses, e sua explicação de porque subitamente
passou a depositar valor menor não vem amparada por provas.
Também, não há provas das demais alegações, e, apesar de
a pandemia ser fato público e notório, não justifica, por si só, a redução
dos alimentos, neste momento, porque não significa necessariamente que
o genitor não tenha condições de quitar com os alimentos de forma
permanente.
Ressalte-se que o agravante é taxista e, segundo relatado
pela agravada, além de trabalhar como taxista, aluga seu veículo e
alvará nos dias de folga. Logo, aparentemente, aufere rendimentos
suficientes para arcar com o pensionamento fixado.
Por tudo isso, considerando-se o conteúdo probatório ainda
incipiente, por ora, convém manter o valor dos alimentos provisórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058172-03.2020.8.26.0000 -Voto no 9427
4
fixados pelo MM. Juiz de primeiro grau.
Ressalte-se que os alimentos provisórios podem ser revistos a
qualquer tempo, principalmente após a complementação da cognição
do juiz sobre as possibilidades do alimentante. Daí afirmar-se que,
envolvendo o arbitramento uma decisão de cognição sumária ou
incompleta, pode ser revista a qualquer tempo, à vista de outros
elementos de convicção.
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator